Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708678-28.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: RAYANNA OLIVEIRA DURAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO. SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DEVIDO. DECISÃO JUDICIAL. MULTA. DESCUMPRIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão: i) saber se a operadora de saúde tem a obrigação de custear a cirurgia bariátrica da autora; ii) saber se a recusa em autorizar a cirurgia provocou dano moral; iii) saber se a multa pelo descumprimento da decisão judicial é devida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários. 4. O fato de o tratamento ou medicamento não constar especificamente do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e não se enquadrar nos critérios da Diretriz de Utilização (DUT) não constitui motivo suficiente para afastar a obrigação de seu fornecimento em situações excepcionais, quando constatada a necessidade e a urgência pelo médico assistente. 5. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais. 6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 7. O procedimento de cobrança das astreintes possui previsão específica no Código de Processo Civil. A multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não tem caráter indenizatório ou compensatório, pois objetiva desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida. Teses de julgamento: “1. Constatada a necessidade e a urgência da realização da cirurgia bariátrica na paciente, conforme relatório do médico assistente, a negativa de autorização do procedimento pela operadora de plano de saúde configura-se ilegítima. 2. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais. 3. Reparação por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. 4. A aplicação das astreintes depende da persistência do descumprimento e da necessidade de coação". ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 537, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; TJDFT, AI 07207519720208070000, Rel. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 4.2.2021; TJDFT, ApCiv 07148445820228070005, Rel. Soníria Rocha Campos d'Assunção, Sexta Turma Cível, j. 11.4.2024; TJDFT, ApCiv 07044179320228070007, Rel. João Egmont, Rel. Designado Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j 1o.3.2024; Tema no 1.059/STJ. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/1998, colacionando julgados de outros tribunais a fim de demonstrá-lo. Para tanto, afirma que a cirurgia requerida não se encontra no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Sustenta que a prestação mensal paga pela recorrida não engloba a realização de cirurgia bariátrica, vez que não se enquadra nos requisitos obrigatórios da Diretriz de Utilização – DUT (Parecer Técnico n° 13/GEAS/GGRAS/DIPRO c/c item 27 do Anexo II da RN n° 387/2015 c/c Resolução CFM no 1.766/05, atualizada pela Resolução CFM no 1942/2010). Assevera indevida sua condenação ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que incabível reparação para aborrecimentos regulares do cotidiano. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Requer que a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais. Pede que publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial dada ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/1998, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Nesse contexto, não prospera a alegação da Operadora de Saúde, pela qual paciente não se enquadra nas diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina para a realização da cirurgia bariátrica. Isto porque está demonstrado nos autos ter sido o procedimento cirúrgico indicado pelo médico responsável pela condução de seu tratamento, bem como, porque a ré não se desincumbiu do ônus de provar o descumprimento efetivo de qualquer dispositivo das normativas de regência. Desse modo, por qualquer ângulo que se visualize a matéria, considera-se ilegítima a recusa da cobertura securitária por parte da requerida. Ademais, em situações excepcionais, como a dos autos, o fato de o tratamento ou medicamento não constar especificamente do rol da ANS e se enquadrar nos critérios do DUT não constitui motivo suficiente para afastar a obrigação de seu fornecimento, porquanto assinaladas suas necessidade e urgência pelo médico assistente (ID Num. 69544261 - Pág. 10). No caso dos autos, a negativa do plano de saúde agravou a condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízo ao estado de saúde da apelante, razão pela qual houve lesão aos direitos da personalidade. Assim, o descumprimento contratual rendeu ensejo à configuração de dano moral passível de indenização pecuniária (ID Num. 69544261 - Pág. 13). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que os referidos enunciados também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.622.670/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação e majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. No que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002